Tribunal: STF
Processo: RE 1453362
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA – DESFILIAÇÃO NÃO COMPROVADA – PAGAMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO RECLAMADO (ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 114, III, da CF. Sustenta, em síntese, que, por se tratar a lide de ação de cobrança de contribuição sindical em face de profissional liberal, a competência seria da Justiça do Trabalho, em interpretação a contrário senso ao Tema 994 da repercussão geral.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece conhecimento. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido: RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    5. Cumpre ressaltar que a fundamentação da existência de repercussão geral é imprescindível ainda que se trata de hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Confira-se a ementa:



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.



     1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1.314.12-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma – grifos acrescentados)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de setembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator